Tribunal: TJMT
Processo: 1008886-04.2022.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MALLORY SOMMERFELD DE LARA - CPF: 032.016.101-35 (RECORRENTE), 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 38.659.390/0001-89 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Recurso Inominado

1008886-04.2022.8.11.0006

Data do Julgamento:

12/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA

Recorrido(s):

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO e MALLORY SOMMERFELD DE LARA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. PEDIDO DE REEMBOLSO. INÉRCIA DA RECLAMADA EM REALIZAR O REEMBOLSO/DISPONIBILIZAR VOUCHER. DANO MATERIAL CONFGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. ART. 251-A DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (INCLUÍDO PELA LEI 14.034/2020). NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DANO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1
. Caso em que a parte reclamante realizou em 28/02/2020 a compra de passagens aéreas para o trecho Cuiabá (CGB) para Lima (LIM), cuja viagem se realizaria em 13/06/2020, mas, foi cancelada devido os reflexos da pandemia. Diante da ausência de solução administrativa em relação ao pedido de reembolso dos valores pagos pelas passagens, ajuizaram a presente ação.

2
. Inconformada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a reclamada (i) a restituir à reclamante o montante de R$1.814,53 pago pelas passagens aéreas e (ii) condenar a reclamada a pagar a cada reclamante o valor de R$4.000,00, totalizando o valor de R$8.000,00 à título de danos morais, a 123 MILHAS interpôs o presente recurso inominado.

3.
Em suas razões recursais, a parte recorrente arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva e, no mérito, defendeu a inexistência de dano moral indenizável, pugnando a reforma da sentença de primeiro grau.

4.
Não deve ser acolhida a preliminar ilegitimidade passiva, vez que a discussão da lide decorre do pedido de reembolso do valor pago pela passagem aérea, portanto, há legitimidade da agência de viagens quanto ao reembolso solicitado pela consumidora.

5.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa. (Teoria do risco do negócio).

6.
Dito isso, em relação aos voos, incide, na espécie, a Lei nº 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura.

7.
Consoante a norma em questão, quando ocorrer o cancelamento do contrato as prestadoras de serviço devem disponibilizar ao consumidor as opções para remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para uso ou abatimento da compra.

8.
Comprovado
in casu
, a inércia da reclamada em realizar a restituição/remarcação dos serviços decorrentes do cancelamento, cabível a restituição dos valores desembolsados, conforme reconhecido na origem no valor de R$1.814,53.

9.
Por outro lado, com relação aos danos morais, razão assiste a recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurados os danos morais, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas, especialmente considerada a situação de pandemia, cenário em que lastreia o litigio em questão.

10.
Não se pode deixar de contextualizar o ocorrido. Notório que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea. Daí porque justificado o agir das empresas de turismo e companhia aéreas, seja em relação ao cancelamento de voos, seja em relação à indefinição quanto à remarcação dos trechos, considerada a dimensão da desorganização da malha aérea causada pela situação excepcional da pandemia.

11.
Quanto ao dano moral, para a configuração é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

12.

Sentença parcialmente reformada tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO
:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e ao reconhecimento da
falha na prestação do serviço e, por consequência, o dever de indenizar da empresa recorrente a título de danos materiais,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma a sentença, contudo, para extirpar a condenação por danos morais.

Isso porque,
com relação aos danos morais, razão assiste a recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurados os danos morais, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas, especialmente considerada a situação de pandemia, cenário em que lastreia o litigio em questão.

Não se pode deixar de contextualizar o ocorrido. Notório que houve um motivo de força maior em decorrência da pandemia da Covid-19, com o fechamento de aeroportos e cancelamento de voos, causando o desmantelamento de toda a malha aérea. Daí porque justificado o agir das empresas de turismo e companhia aéreas, seja em relação ao cancelamento de voos, seja em relação à indefinição quanto à remarcação dos trechos, considerada a dimensão da desorganização da malha aérea causada pela situação excepcional da pandemia.

Quanto ao dano moral, para a configuração é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Posto isso, conheço do recurso interposto pela empresa
123 MILHAS
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar extirpar a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023